Tribunal: TJDFT
Processo: 0751338-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751338-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS LIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus substitutivo de revisão criminal em favor de Rafael dos Santos Lira, condenado em três anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além de quinze dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, nos autos do Processo no 2017.06.1.009146-0. Consta que ele possuía um projétil calibre 40mm e uma capa de colete balístico, marca CBC 12622, no de série KEV65264, ambos de uso restrito, sem deter a necessária autorização e também em desacordo com determinação legal e regulamentar. Indica o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas como coator, por negar a reclassificação da conduta do artigo 16 para o 12 da Lei 10.826/2003. Alega que o conceito de arma de fogo, de acessório e de munição de uso restrito era delimitado pelo Decreto 3.665/2000, enquadrando a munição calibre 40mm e a capa de colete balístico. Todavia, a norma foi revogada pelo Decreto 9.785/2019, que dispôs sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais, tornando a munição de calibre .40, que era de uso restrito, para a categoria de uso permitido. Assim, o novo regulamento suprimiu o termo “equipamentos”, utilizado no Decreto 3.665/2000, que descrevia conceito técnico no qual encaixava-se o colete balístico. Assim, a posse desse material deixou de configurar conduta típica, afastando-a da ilegalidade. A ausência de expressa previsão legal determina a desclassificação da conduta imputada, sob pena de violação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Colaciona julgado desta Corte embasando a tese e informa que em 12/11/2020 a sentença condenou o paciente em cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir os artigos 33 e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, estando o apenado recolhido desde 21/05/2020, quando aconteceu a prisão em flagrante; portanto, quando consolidada a sua situação processual, o paciente corre o risco de ter suas penas restritivas de direitos convertidas em privativa de liberdade, aumentando o tempo necessário para obter os benefícios da LEP. Requer, por isso, seja concedida liminar para impedir a unificação das penas e obstar essa conversão. No mérito, pede a anulação da sentença e a desclassificação da conduta do artigo 16 para o 12 da Lei 10.826/2003. Consta que o paciente foi condenado em 27/08/2018 pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, por infringir o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, por possuir um projétil calibre 40mm e uma capa de colete balístico, marca CBC 12622, no de série KEV65264, ambos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não houve recurso e a sentença transitou em julgado no dia 04/09/2020. Todavia, vindo a lume o Decreto 9.785/2019, a Defesa pugnou pela reclassificação da conduta do artigo 16 para a o 12 do Estatuto do Desarmamento, o que foi negado pelo Juízo da VEPERA, argumentando que o decreto que autorizou a ampliação do rol das armas de uso permitido não mencionara "capa de colete balístico", que permaneceria como equipamento de uso restrito. A decisão não foi recorrida por meio do agravo na execução penal, e no dia 12/11/2020, sobreveio nova condenação, sendo aguardada a carta de guia para se proceder à unificação das penas e consolidação da situação processual do apenado. Como se sabe, o habeas corpus não pode ser utilizado em lugar do recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal, salvo em situações de ilegalidade flagrante ou teratológica, o que não ocorre na hipótese. A impetração questiona a classificação da conduta, analisada pelo Juízo da VEPERA em decisão transitada em julgado. Eventual erro judiciário deve ser arguido na via correta, pois o habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. Neste caso, faltaria competência regimental à Turma para processar e julgar a questão, matéria afeta à Câmara Criminal. Assim, indefere-se a liminar. Desnecessárias as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator